Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709396-71.2022.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEILA NINA BRANDAO CABRAL APELADO: DORGIL MARINHO DA SILVA BRANDAO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por DEILA NINA BRANDÃO CABRAL contra a r. sentença exarada sob o ID 49173410, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada por DORGIL MARINHO DA SILVA e julgou regulares as contas apresentadas pela apelante, relativas ao período em que exerceu a curatela de sua falecida genitora. Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais, além dos honorários periciais e dos honorários advocatícios fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. No recurso de apelação interposto (ID 49173414), a autora postula a fixação dos honorários de sucumbência com base na regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em patamar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico discutido nos autos. Subsidiariamente, pugna pela majoração dos honorários de sucumbência para o importe de R$ 344.050,59 (trezentos e quarenta e quatro mil e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a 8% (oito por cento) do proveito econômico discutido nos autos. O apelado, nas contrarrazões ofertadas no ID 50401765, sustenta que se encontra configurada a preclusão lógica em relação à pretensão recursal, uma vez que a apelante, anteriormente à interposição do recurso de apelação, teria afirmado a inexistência de interesse de interpor recurso contra a r. sentença. Postula, dessa forma, o não conhecimento do recurso de apelação. Quanto ao mérito pugna pela manutenção da r. sentença recorrida. Da análise dos autos, observa-se que a apelante, de fato, após a sua intimação a respeito do teor da r. sentença, informou a inexistência de interesse de se manifestar nos autos. (ID 49173412), No entanto, posteriormente, a apelante interpôs recurso de apelação (ID 49173414), objetivando a majoração dos honorários de sucumbência, sem fazer qualquer alusão à petição acostada no ID 49173412. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da tese de preclusão lógica suscitada pelo apelado em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023 às 12:51:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora